Tribunal: TJMT
Processo: 1000011-33.2023.8.11.0031
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000011-33.2023.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS NETO - CPF: 051.890.093-27 (APELADO), DAYANE BARATELLI TRINDADE - CPF: 049.971.411-35 (ADVOGADO), LISIANE DE FATIMA ZORZO - CPF: 020.305.739-22 (ADVOGADO), CAROLINA ATALA CASTILHO - CPF: 667.823.171-68 (ADVOGADO), EVOLUCAO CONSTRUTORA, INCORPORADORA E TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 33.333.152/0001-65 (APELANTE), RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – REVELIA – DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL CONFIGURADO – MULTA CONTRATUAL – PREVISÃO EXPRESSA EM TERMO ADITIVO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O atraso significativo na entrega de imóvel contratado para construção configura falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva da construtora, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Comprovado o dispêndio com aluguel em razão da mora contratual, impõe-se o ressarcimento a título de danos materiais.

O abalo decorrente da frustração da legítima expectativa do consumidor, diante do atraso expressivo, ultrapassa os limites dos meros aborrecimentos cotidianos e enseja reparação por danos morais.

É devida a aplicação de cláusula penal prevista em termo aditivo contratual, em razão do descumprimento do prazo estipulado, independentemente de rescisão contratual.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por EVOLUÇÃO CONSTRUTORA, INCORPORADORA E TERRAPLENAGEM LTDA. visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais no 1000011-33.2023.8.11.0031, movida por ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS NETO, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais ao autor, no valor de R$6.800,00 (seis mil e oitocentos reais), referentes ao pagamento dos aluguéis, acrescidos de correção monetária pelo IPCA desde o desembolso sobre cada parcela do aluguel, e juros moratórios pela taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária desde a citação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos dos consectários legais de atualização da dívida, além da aplicação da multa contratual prevista no Id. 107938485, fixado em 10% sobre o valor do contrato (R$165.000,00), com incidência de correção monetária pelo IPCA, a partir 10.10.2022, e juros moratórios pela taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária, desde a citação. Condenou a parte ré, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Nas razões do recurso, a recorrente alega que a sentença contraria as provas constantes nos autos, especialmente quanto à culpa concorrente do autor no atraso da obra, o que justificaria o afastamento da responsabilização exclusiva da empresa. Requer, por conseguinte, a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da culpa recíproca.

Defende que o apelado deixou de cumprir obrigações contratuais a seu cargo, como a apresentação oportuna de documentos essenciais ao financiamento, bem como atrasos no pagamento de taxas, emolumentos, ITBI, registro do contrato, vistoria da Caixa Econômica e aprovação de projeto. Argumenta que a ausência dessas providências impediu o início e prosseguimento regular da obra, tornando inviável o cumprimento do cronograma inicial.

Destaca que o próprio autor demandou alterações no projeto arquitetônico, com inclusão de modificações estruturais, troca de materiais e mudanças de layout, o que, conforme a cláusula 12a do contrato, justificaria a prorrogação do prazo de entrega da obra. Tais alterações, alega, foram atendidas com diligência técnica, mobilização de recursos e esforço para mitigação de atrasos.

Sustenta que o mero inadimplemento contratual, por si só, não caracteriza dano moral, por não configurar violação a direitos da personalidade. Alega ausência de provas de abalo psíquico, vexame ou humilhação experimentados pelo recorrido, o que tornaria indevida a condenação indenizatória neste ponto.

Afirma que a decretação da revelia não dispensa a produção de provas, especialmente quando se trata de direitos disponíveis. Aponta que os documentos juntados aos autos não comprovam de forma suficiente os alegados danos materiais, o que afastaria o dever de indenizar.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso e a improcedência total da ação. Sucessivamente, requer a redução dos valores fixados a título de indenização por danos morais e materiais, diante da falta de comprovação dos prejuízos.

Contrarrazões, no id. 305525422, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Evolução Construtora, Incorporadora e Terraplenagem Ltda., inconformada com a sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Nortelândia/MT, que julgou procedente a ação de indenização por danos materiais e morais movida por Antonio Francisco dos Santos Neto, reconhecendo a responsabilidade da ré pelo atraso na entrega de obra contratada, e a condenando ao pagamento de: indenização por danos materiais no valor de R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais); indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); e multa contratual de 10% sobre o valor do contrato, com base em cláusula expressamente prevista em termo aditivo.

Pois bem.

A sentença corretamente reconheceu a existência de relação de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, atraindo a responsabilidade objetiva da empresa prestadora de serviços (art. 14 do CDC). Nos termos da legislação aplicável, para que se configure o dever de indenizar, basta a comprovação do dano e do nexo de causalidade com a conduta do fornecedor, independentemente de culpa.

A análise fática e documental feita pelo juízo de origem foi precisa ao concluir que a obra contratada foi entregue com atraso de 9 meses, já descontado o período compreendido pelo termo aditivo que prorrogava o prazo de execução.

Conforme consta dos autos, a assinatura do contrato e seu registro em cartório se deu em 09/11/2021 (Id. 107938482), e a entrega das chaves ocorreu apenas em 24/12/2022 (Id. 107938486). Excluindo o período do aditivo contratual (de 10/06/2022 a 10/10/2022), verifica-se atraso de 9 meses, o que extrapola significativamente o prazo contratualmente pactuado de 4 meses.

A alegação de culpa concorrente do autor — com base em suposto atraso na entrega de documentos e pagamentos iniciais — não se sustenta, à míngua de prova documental robusta nesse sentido. Ao contrário, os documentos juntados aos autos reforçam a mora da construtora, inclusive com inadimplemento de prazos mesmo após a formalização do aditivo contratual.

O argumento de que o autor teria solicitado alterações no projeto não afasta o inadimplemento essencial, pois tais modificações não foram sequer especificadas documentalmente nem apontadas em sede de instrução processual como causa exclusiva ou determinante do atraso. Além disso, a cláusula contratual mencionada pela ré não prevê prazo de tolerância específico, tampouco justifica o atraso de 9 meses.

De igual modo, restou plenamente demonstrado nos autos o prejuízo financeiro suportado pelo autor, que se viu obrigado a arcar com despesas de aluguel, enquanto aguardava a conclusão da obra.

O contrato de locação foi devidamente juntado aos autos (Id. 107940091), bem como os comprovantes de pagamento das parcelas de aluguel (Id. 107940092), totalizando R$6.800,00, valor este fixado de forma correta pela sentença como indenização por danos materiais.

Neste ponto, o julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso transcrito na sentença é especialmente pertinente, e reproduzo-o na íntegra:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA UNIDADE HABITACIONAL – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – RESSARCIMENTO COM DESPESAS DE ALUGUÉIS COMPROVADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A frustração na expectativa da aquisição de imóvel, por culpa exclusiva da construtora, gera dever de indenizar o dano extrapatrimonial, devendo ser mantido o valor da indenização fixado na sentença, vez que atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma a evitar enriquecimento indevido. O atraso na entrega do imóvel enseja o pagamento de aluguéis a título de lucros cessantes, haja vista a necessidade de alocação extraordinária de recursos do adquirente com moradia, quando já poderia estar usufruindo o bem”
(TJ-MT - AC: 00315548520168110041, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, julgamento: 26/04/2023, 3a Câmara de Direito Privado, publicação: 30/04/2023).

A sentença igualmente acertou ao reconhecer o caráter indenizável dos danos morais, diante do atraso expressivo na entrega da obra, que extrapolou o mero inadimplemento contratual.

Como bem salientado, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que o simples atraso na entrega do imóvel pode não ensejar danos morais, mas circunstâncias excepcionais como mora excessiva e frustração grave na expectativa legítima do consumidor autorizam a reparação.

Reproduzo, neste ponto, a jurisprudência transcrita na sentença:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. PECULIARIDADES DO CASO. ATRASO EXPRESSIVO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o atraso expressivo, como ocorrido no caso em estudo, extrapola o mero inadimplemento contratual, sendo passível de indenização por danos morais”
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2045785 RJ 2022/0405145-4, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgamento: 26/02/2024, 3a Turma, publicação: DJe 28/02/2024).

Diante disso, o valor fixado a título de compensação moral, de R$5.000,00, se mostra moderado, proporcional e em conformidade com a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

No mesmo sentido, a multa contratual fixada na sentença também não comporta reforma.

Embora o contrato principal preveja cláusula penal apenas em caso de rescisão, o termo aditivo contratual expressamente estabeleceu multa de 10% sobre o valor do contrato em caso de atraso na entrega da obra — sem condicionamento à rescisão.

Como a obra foi entregue após o prazo estipulado no aditivo, e diante da ausência de cláusula de tolerância, correta a aplicação da penalidade.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025